Tribunal: TJMT
Processo: 1049375-35.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA PATRICIA DE SIQUEIRA - CPF: 822.719.331-53 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1049375-35.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente/Recorrida:

CARLA PATRICIA DE SIQUEIRA

Recorrente/Recorrida:

BANCO LOSANGO S.A

Recorrido:

BANCO DO BRASIL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CHEQUE. QUITAÇÃO DOS VALORES EM ABERTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
”.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil e Banco Losango S/A. Em síntese, informa que em 2017, por razões pessoais deixou de adimplir três cheques emitidos pelo BANCO LOSANGO S/A, com meses de referência FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL/2017, no valor de R$ 679,82 cada cártula, os quais foram protestados pelo banco.

2.
Aduz que em meados de 2019, efetuou o pagamento total do débito, sendo a dívida declarada quitada integral pela própria instituição financeira. Informa que ao declarar a quitação a Requerida Losango S/A se negou a carimbar e assinar a declaração de quitação como é feito por protocolo para a devida baixa no Banco Central, restando infrutíferas as tentativas de solução do conflito. Segue informando que mesmo após a quitação dos débitos o Requerido Banco do Brasil, não consegue fazer a baixa das restrições devido a ausência da quitação com firma reconhecida que o Banco Losango deveria fornecer a consumidora. Busca a reparação pelos danos morais experimentados.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.
Evidencia-se dos autos que a parte Autora apesar de ficar inadimplente em face do Banco Losango S.A em decorrência da falta de provisão de fundos para pagamento de três cheques do banco realizou a quitação integral dos débitos no ano de 2019, inclusive com declaração de quitação de pagamento, contudo em dezembro/2021 seus dados permaneciam registrados nos cadastros de inadimplentes.

5.
Deste modo, vislumbra-se que a manutenção do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito decorreu de falha na prestação de serviço da empresa, porquanto mesmo após o adimplemento do contrato o seu nome permaneceu negativado.

6.
Dano moral que neste caso é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado a Recorrida.

7.
Insurgência recursal da Autora apenas no que tange ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, pleito de majoração, além da condenação autônoma em dano temporal.

8.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da autora e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

11.
Condeno a parte Recorrente
BANCO LOSANGO S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

12.
Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente
CARLA PATRÍCIA DE SIQUEIRA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022